Tribunal: TJPA
Processo: 0004336-77.2012.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004336-77.2012.8.14.0061

RECORRENTE: LUCINALDO DA COSTA CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO PERICIAL CORROBORADO PELA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria. Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. A materialidade restou demonstrada,
a teor das fotografias da vítima fatal contidas no ID 29224347 - Pág. 9/11; do laudo necroscópico lançado no ID 29224349 - Pág. 12; do boletim de ocorrência policial de ID 29224342 - Pág. 5; da solicitação de levantamento cadavérico de ID 29224342 - Pág. 7; da certidão de óbito no ID 30639605 - Pág. 16; e dos depoimentos prestados em juízo e em sede policial.
Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações das testemunhas e informantes. Em juízo, Ana Paula Lopes declarou que presenciou o crime e visualizou quando o recorrente atirou contra a vítima da garupa de uma motocicleta. O depoimento acima corrobora as declarações prestadas pela testemunha Edilson Sousa Correa. Estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia suprimindo indevidamente a sua competência constitucional.
Logo, não há como se falar em impronúncia do recorrente
.
Precedentes.

Recurso improvido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LUCINALDO DA COSTA CARDOSO
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática do crime de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, §2º, inciso IV, do CPB, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, inciso IV, do CPPB, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA.

Em suas razões (ID 9743836), a defesa pugnou pela
impronúncia do recorrente
,
ex v
i do art. 414 do CPPB, tendo em vista a inexistência de indícios suficientes de autoria.
Ao final, a defesa requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (ID 9743840), o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto
e pela confirmação da pronúncia.

A decisão de pronúncia foi mantida pelos próprios fundamentos.
Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça
igualmente opinou pelo

conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

Consta na
exordial acusatória, que
no dia 03/06/2012, por volta das 00h e 30m, a vítima NILSON LOPES GONÇALVES, vulgo “GUGU” caminhava pela Avenida Brasília, em Tucuruí, às proximidades do estabelecimento conhecido como "Bar do Papai Noel", ocasião em que os denunciados passaram ali na motocicleta apontada nos fólios (que, segundo o ofendido, pertencia ao pai de "MUCURA"), sendo que "MUCURA" vinha na condução do veículo e SIDNEY na garupa, tendo este efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas, tendo os indiciados se evadido do local, logo em seguida à ação criminosa.

Após os disparos, as vítimas ainda correram para o outro lado da rua, porém, "GUGU", logo quedou sem vida não tendo MARLON por muita sorte, sido atingido pelos disparos efetuados por SIDNEY.

DO PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

A defesa requereu a impronúncia do recorrente, em
face da

ausência de provas, que o aponte como autor do crime.

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito
. Referido fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados dirimirem eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania da decisão do Júri. Portanto, podemos concluir que, para que o acusado seja levado a julgamento popular, são suficientes

prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Analisando detidamente os autos, observa-se que a materialidade restou demonstrada,
a teor das fotografias da vítima fatal contidas no ID 29224347 - Pág. 9/11; do laudo necroscópico lançado no ID 29224349 - Pág. 12; do boletim de ocorrência policial de ID 29224342 - Pág. 5; da solicitação de levantamento cadavérico de ID 29224342 - Pág. 7; da certidão de óbito no ID 30639605 - Pág. 16; e dos depoimentos prestados em juízo e em sede policial, de maneira que não remanescem dúvida quanto à ocorrência da morte da vítima NILSON LOPES GONÇALVES, vulgo “GUGU”.
Também presentes indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações das testemunhas e informantes. Em juízo, Ana Paula Lopes declarou que presenciou o crime e visualizou quando o recorrente atirou contra a vítima da garupa de uma motocicleta
.
Verbis
:

“[...]QUE é tia da vítima. QUE estava perto do local do crime, QUE ocorreu na avenida Brasília no bairro do Getat. QUE Marlon foi quem levou o seu sobrinho (Nilson/ vítima), já sabendo que lá iriam matá-lo. QUE não sabe ao certo os motivos do crime. QUE sabe que seu sobrinho estava envolvido em uma morte

de um amigo do nacional de vulgo ‘’MUCURA’’. QUE a motivação do crime seria por vingança. QUE na hora de matarem seu sobrinho, ele estava na companhia do nacional Marlon, ingerindo bebidas alcoólicas. QUE quando foi por volta de meia noite, o nacional Marlon chamou a vítima para comprar mais bebida alcoólica. QUE enquanto isso o nacional de vulgo ‘’MUCURA’’ juntamente com Sidney estavam na casa do nacional Marlon (primo da vítima) com a esposa dele. QUE na ocasião estavam esperando realizar uma ligação para a mulher dele, para confirmar com qual roupa a vítima (Nilson) estava vestida, ocasião em que afirmou que a vítima estaria toda de branco. QUE Nilson (Vítima) trabalhava, estudava, era casado. QUE nunca respondeu aos processos. QUE a vítima conhecia os acusados. QUE desconhece que o sobrinho estava envolvido em algum problema, pois ele não era de confusão. QUE sobre o paradeiro de Marlon, acredita que este esteja residindo na cidade de Altamira. QUE quem poderia esclarecer essa informação com mais detalhes seria tio de Marlon. QUE deram tiros na região do peito da vítima. QUE presenciou no dia dos fatos que Lucinaldo atirou e Sidney estava pilotando a moto. QUE Sidney estava de cara limpa, no momento do crime. Que Marlon já sabia que o crime iria ocorrer. QUE Marlon que levou a vítima para a emboscada. QUE o nacional de Vulgo MUCURA já chegou a lhe mandar mensagem, pedindo para depor a favor dele. QUE já foi embora da cidade por medo do nacional MUCURA. [...]”.

A testemunha Edilson Sousa Correa, em juízo:

“[...] QUE viu o nacional Sidney, comemorar a morte da vítima, bebendo e se gabando. QUE tomou conhecimento de que Lucinaldo vulgo ‘’MUCURA’’ juntamente com Sidney, ceifaram a vida da vítima vulgo ‘’GUGU’’. QUE a comemoração pela morte da vítima vulgo ‘’GUGU’’ ocorrerá perto da escola Simão, que ficava próximo à casa dele. QUE tem conhecimento ainda de que os envolvidos tinham uma rixa. QUE Marlon é primo da vítima. QUE não sabe do paradeiro de Marlon. QUE Nilson e Marlon trabalhavam. QUE não sabe porque motivo mataram a vítima vulgo ‘’GUGU’’ e tentaram matar Marlon. QUE acredita que atraíram a vítima para matá-la. QUE Marlon primo da vítima teria feito a casinha para atrair GUGU, para matá-lo. QUE após o ocorrido Marlon foi para local incerto e não sabido. QUE os acusados já possuem um histórico de crimes bem extenso, de roubo, morte e etc. QUE a vítima teria tido uma desavença pois teria dado um tiro em um dos acusados [...]”

O acusado LUCINALDO DA COSTA CARDOSO, por sua vez, NEGA todos os fatos imputados a si, relatou em juízo: QUE nega todos os fatos. QUE desconhece a pessoa que o acusou pelo crime. QUE não conhece o Sidney. QUE não estava no local dos fatos no dia que ocorrera o crime. QUE não conhece Marlon Vale. QUE está preso desde 2015. QUE só cometeu um crime e está sendo acusado por outros dois. QUE chegou a ler o depoimento do acusado Sidney em que este afirmava que o mesmo estava na moto de seu pai, mas esclarece que na época dos fatos não sabia pilotar moto bem como seu pai já havia falecido há muito tempo e nega que tenha participado do homicídio.

Como se vê, no caso estão presentes provas da materialidade e indícios de autoria. Eventuais dúvidas quanto as provas dos autos devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. Caso contrário, estar-se-ia
suprimindo indevidamente
a sua competência constitucional.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É amplamente dominante no Superior Tribunal de Justiça que, no rito especial do Júri, na fase de pronúncia, aplica-se a regra probatória do in dubio pro societate, uma vez que compete ao Conselho de Sentença se manifestar sobre o mérito da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, limitando-se o Juiz Sumariante à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria ou participação. 2. O Tribunal a quo além de fundamentar a prova da materialidade no laudo pericial, também fundamentou os indícios suficientes de autoria na confissão extrajudicial do Acusado e no depoimento de seu irmão na fase judicial. Portanto, há indício mínimo de autoria, pois os elementos probatórios indicados pelo Julgador estabelecem um liame entre o Réu e a tentativa de homicídio cuja prática lhe é imputada na denúncia. [...]
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1905653 SP 2020/0302102-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021)”

Logo, não há como se falar em impronúncia do recorrente. Por esta razão, mantenho a
decisão de pronúncia guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
AG
RAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. ART. 159 DO RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO [...]
De acordo com o entendimento desta Corte Superior, não é admissível que a condenação do réu seja fundada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, tal com ocorrido na espécie
[...] 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.438.774/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 20/5/2019.)

Belém, 04/09/2023